Tribunal: STF
Processo: ARE 1412729
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, tendo em vista a incidência das Súmulas 282, 356, 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (doc. 18).



    O agravante sustenta, inicialmente, que a matéria tem repercussão geral reconhecida pelo STF com base no Tema 1.239 (doc. 22, p. 3).



    Aduz que a matéria constitucional foi efetivamente debatida pelo acórdão recorrido, não havendo falar em ausência de prequestionamento (doc. 22, pp. 3-4).



    Registra que este Supremo Tribunal, ao julgar a ADI 4.876/DF, declarou a inconstitucionalidade da Lei Complementar estadual 100/2007 (doc. eletrônico 22, pp. 4-5).



    Afirma que a controvérsia prescinde do exame de provas e de legislação infraconstitucional local, referindo julgados que entende favoráveis à sua tese (doc. 22, pp. 5-8).



    Intimada, a agravada não se manifestou (doc. eletrônico 26).



    É o relatório.



    Bem reexaminados os autos, verifico que assiste razão ao agravante, motivo pelo qual reconsidero a decisão constante do documento eletrônico 18 e passo a reexaminar o recurso.



    Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO - PROFESSOR DESIGNADO - ESTADO DE MINAS GERAIS - EFETIVAÇÃO POR MEIO DA INCONSTITUCIONAL LEI COMPLEMENTAR N. 100/07 - ADI Nº 4.876 - MODULAÇÃO DOS EFEITOS - FÉRIAS PRÊMIO - CONVERSÃO EM ESPÉCIE DE FÉRIAS PRÊMIO NÃO GOZADAS - CABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (doc. eletrônico 6, p. 2).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação do art. 37, IX, da mesma Carta (doc. eletrônico 7).



    A pretensão recursal merece acolhida.



    Esta Corte, ao julgar a ADI 4.876/DF, da relatoria do Ministro Dias Toffoli (DJe 1º/7/2014), declarou a inconstitucionalidade do art. 7°, I, II, IV e V, da Lei Complementar 100/2007 do Estado de Minas Gerais, que tornou titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público. O acórdão do referido precedente foi assim ementado:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais. Norma que tornou titulares de cargos efetivos servidores que ingressaram na administração pública sem concurso público, englobando servidores admitidos antes e depois da Constituição de 1988. Ofensa ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal, e ao art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Modulação dos efeitos. Procedência parcial.



    1. Desde a Constituição de 1988, por força do seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. As exceções a essa regra estão taxativamente previstas na Constituição. Tratando-se, no entanto, de cargo efetivo, a aprovação em concurso público se impõe.



    2. O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tornou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI nº 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE nº 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI nº 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE nº 167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97.



    3. Com exceção do inciso III (que faz referência a servidores submetidos a concurso público), os demais incisos do art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 2007, do Estado de Minas Gerais tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88).



    4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal.



    5. Ação direta julgada parcialmente procedente.



    Posteriormente, o Plenário do STF, quando julgou o mérito do RE 1.400.775 RG/MG, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente) (DJe 3/3/2023), fixou a seguinte tese:



    “Não tem direito à indenização de férias prêmio o servidor estadual cujo vínculo com a Administração Pública, decorrente da Lei Complementar mineira nº 100/2007 , foi declarado nulo, por inobservância dos princípios constitucionais que regem o ingresso no serviço público”.



    Além disso, os Ministros deste Tribunal, ao apreciarem o RE 765.320-RG/MG (Tema 916 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Teori Zavascki, assentaram que



    “[...] a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS”.



    Assim, ao conceder o pagamento de férias-prêmio à servidora contratada sem concurso público e posteriormente efetivada pela Lei Complementar 100/2007 do Estado de Minas Gerais declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, o Juízo de origem divergiu da jurisprudência desta Corte. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Administrativo. 3. Pagamento de férias-prêmio. 4. Contratação decorrente da Lei 100/2007, do Estado de Minas Gerais. 5. Inconstitucionalidade da referida lei declarada na ADI 4.876. Tema 1239 da repercussão geral Não tem direito à indenização de férias prêmio o servidor estadual cujo vínculo com a Administração Pública, decorrente da Lei Complementar mineira nº 100/2007, foi declarado nulo, por inobservância dos princípios constitucionais que regem o ingresso no serviço público. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (RE 1.390.212 ED/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 19/5/2023).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 100/2007. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 4.876. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS.



    1. Ausente o necessário prequestionamento, ante a inexistência de prévio debate da matéria constitucional, incidem os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo.



    2. A contratação irregular de servidores públicos temporários não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (Tema n. 916/RG).



    3. Agravo interno desprovido” (RE 1.380.969 AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 17/3/2023).



    Com esse entendimento, menciono ainda as seguintes decisões: RE 1.366.170 AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso (DJe 23/11/2023); RE 1.386.136 ED/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes (DJe 12/8/2022); RE 1.358.592 AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (DJe 28/4/2022); RE 1.218.508 AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin (DJe 15/4/2021); e RE 1.088.009 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber (DJe 23/6/2020).



    Posto isso, reconsidero a decisão que negou seguimento ao recurso para conhecer do recurso extraordinário e dar-lhe provimento.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator